Tribunal: STF
Processo: RE 554430
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Termo de
   adesão da LC nº 110/2001. Não incidência sobre uma das contas
   vinculadas. Reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas
   contratuais. Inteligência das súmulas 279 e 454. Decisão mantida.
   Agravo regimental improvido. Os termos das súmulas 279 e 454
   impedem a avaliação do acertou ou desacerto da decisão que afasta
   a incidência o termo de adesão da LC nº 110/2001 sobre uma das
   contas vinculadas do FGTS.